Tribunal: TJDFT
Processo: 0711999-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0711999-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: CARLOS HUMBERTO DE SOUZA ANDRADE D E S P A C H O Vistos etc. Em consulta realizada ao sistema de informática constatei que no Juízo de origem foi expedida carta precatória para fins de citação de Carlos Humberto de Souza Andrade. Assim, diga o embargante se ocorreu o cumprimento da referida carta precatória o que, em tese, poderia levar à perda do objeto do presente agravo de instrumento. Prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Brasília, DF, 20 de setembro de 2022 14:08:56. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator